Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO. CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADES EXISTENTES. AFRONTA AO TEMA 414/STJ. CÁLCULO. ARTIGO 106, II, DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. INTERESSE PROCESSUAL. PIORA DA SITUAÇÃO JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação jurídica sob exame se amolda ao disposto nos artigos 2o e 3o, da referida legislação, na medida em que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora (art. 3o do CDC) e o condomínio, na defesa dos interesses dos condôminos, consumidor.
2. A cobrança da tarifa de fornecimento de água, quando há único hidrômetro, utilizando-se da metodologia da multiplicação do valor referente ao consumo mínimo pelo número de unidades existentes no imóvel, confronta o entendimento consolidado no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O cálculo da tarifa, com base no consumo efetivo, deve observar a metodologia estabelecida no artigo 106, II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA.
4. É incompatível com o direito de ação do autor, por implicar em piora da situação jurídica, a pretensão do réu de que a revisão dos cálculos implique posicioná-lo na condição de credor da parte contrária.
5. As contas foram emitidas em conformidade com o Decreto 26.590/2006 e, inclusive, a Caesb defende a faturação pelo consumo mínimo, em interpretação equivocada da referida norma. Desse modo, não há que se falar em devolução em dobro na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto é inviável deduzir que a empresa pública tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva.
6. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, não comporta interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias, do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma
7. Recursos conhecidos, Não provido o recurso do autor e provido, em parte, o recurso do réu.